Tribunal: TJMT
Processo: 1025347-69.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025347-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR –PRESSUPOSTOS PARA A DISPENSA DA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO FISCAL (ART. 1º, DO ANEXO VIII DO RICMS/MT) – NÃO EVIDENCIADA –
R
EQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO
ARTIGO 151, IV, DO CTN
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do
artigo 151, IV do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida liminar em ação mandamental.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nos termos do art. 1º, do Anexo VIII do RICMS/MT, deve ser dispensada a exigência débito fiscal quando constatada a antieconômica ou inviável de sua cobrança
, desde que
seu
valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT
.

Se a parte não demonstra que
a dívida descrita na notificação de lançamento impugnada na ação se enquadra nos pressupostos para a
dispensada da exigência do débito fiscal, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado.

R
equisito do
fumus boni iuris
não demonstrado. Decisão Mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SPERAFICO DA AMAZONIA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, que nos autos do Mandado de Segurança n.º

1040917-69.2022.8.11.0041
, indeferiu a liminar pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários questionados na ação
.

Aduz que, atua
ramo de industrialização, refinação e comercialização de óleos vegetais, dentre outras atividades especificadas em seu Contrato Social.

Sustenta que, foi surpreendida com o Comunicado nº 198109/1823/68/2022, em que se cobra diversos créditos tributários lançados por meio de Termos de Apreensão e Depósito (TAD), cujos fatos geradores teriam ocorrido entre período de julho a setembro de 2014.

Argumenta que, o TAD n.º
11172936 descrito no Comunicado nº 198109/1823/68/2022, possui valor originário de R$ 7.382,63 (sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos).

Assevera que, o lançamento do crédito descrito no TAD n.º
11172936 é indevido, eis que o §2º do art. 1º do Anexo VIII do RICMS/MT prevê que deve ser dispensada a sua cobrança quando o valor originário da dívida for inferior a 80 UPFMT.

Assegura que,
“se o montante cobrado é inferior ao que a norma permite que seja cobrado, como de fato no caso concreto é, não há outra solução possível senão a concessão da medida liminar pleiteada”.

Afirma
que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal
, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário descrito no Comunicado nº 198109/1823/68/2022, até a análise o mérito recursal.

No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a liminar pleiteada na inicial.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

A Fazenda Pública, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pretende a recorrente que seja suspensa a
exigibilidade do crédito tributário questionado na demanda,
sob o fundamento que, devido ao baixo
valor o seu lançamento e exigência seriam indevidos.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151,
inciso IV
, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar em ação mandamental.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível
se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]”.

(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075)

In casu
, argui a recorrente que
a
cobrança descrita no Comunicado nº 198109/1823/68/2022 é ilegítima, pois um de seus créditos, em especial o
TAD n.º
11172936, possui valor original inferior a 80 UPFMT, o que segundo o §2º do art. 1º do Anexo VIII do RICMS/MT deve ter a sua exigência dispensada.

No entanto, diferentemente do que alega a parte recorrente, o legislador estabelece que somente deve ser dispensada a exigência do débito fiscal quando constatada a

antieconômica ou inviável de sua cobrança
, bem como que o valor atualizado da dívida

seja
inferior a 80 UPFMT.

Vejamos a legislação:

“Art. 1°,
do Anexo VIII do RICMS/MT.
Não se efetuará a constituição de crédito tributário, por descumprimento de obrigação principal, pertinente ao ICMS, inclusive referente ao uso de crédito fiscal, quando seu valor total for inferior ao equivalente a 20 (vinte) UPF/MT, vigente na data em que se efetuaria a respectiva constituição.
(cf. art. 39-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.900/2003)

[...]

§ 2° Relativamente à cobrança ou inscrição de débito fiscal registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ, mantido no âmbito da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, hipótese em que não se aplica o disposto no § 1° deste preceito,
será dispensada a sua exigência

quando esta for
antieconômica
ou
inviável
, em conformidade com o estabelecido nos §§ 4° e 5° deste artigo e na legislação complementar, desde que seu
valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT
. (cf. § 2° do art. 39-A da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 8.779/2007)

[...]

§ 4° Para fins do preconizado no § 2° deste artigo, considera-se como:

I –
exigência antieconômica
, aquela cujo custo para realização da receita decorrente do débito seja superior ao valor deste, após a respectiva consolidação;

II –
inviável
, aquela relativa a débito decorrente de ocorrência cujo caráter infracional foi afastado por reiteradas decisões judiciais, emanadas de Tribunais brasileiros.

§ 5°
A consolidação do débito, em conformidade com o asseverado no inciso I do § 4° deste artigo, consistirá da soma dos valores originários, da correção monetária, da multa e dos juros de mora correspondentes
, por natureza do débito, registrados em nome do contribuinte, pertinentes a todos os fatos geradores ocorridos até a data fixada, consignados no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ.

Ocorre que, nesse momento cognitivo, não é possível afirmar que o crédito tributário lançado por meio do
TAD n.º
11172936 se enquadraria nos conceitos de
exigência antieconômica ou inviável, previstos no
§4º do art. 1º do Anexo VIII do RICMS/MT.

Igualmente, a parte agravante não demonstrou que

o valor atualizado da dívida é inferior a 80 UPFMT, conforme prevê o art. 1º,
caput,
do Anexo VIII do RICMS/MT c/c
§5º do art. 1º do Anexo VIII do RICMS/MT.

Além disso, a recorrente requereu como medida emergencial a suspensão de todos os créditos descritos no Comunicado nº 198109/1823/68/2022, no entanto apresentou nas razões recursais possível ilegalidade apenas em relação ao
TAD n.º
11172936, nada mencionado com relação aos demais lançamentos.

Assim, não se vislumbra por ora, ilegalidade na exigência dos créditos questionados na demanda.

Por esses motivos, não se constata a presença do requisito da probabilidade do direito arguido na inicial (
fumus boni iuris
), necessário para o deferimento da liminar.

Por conseguinte, não se mostra possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, devendo dessa forma, a decisão objurgada ser mantida na forma como consignada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023